Tribunal: TJMT
Processo: 0001095-40.2009.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001095-40.2009.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 034.045.361-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (EMBARGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 728.582.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE GADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E PROPRIEDADE DO GADO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO EMBARGADO EXECUTADO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO GADO OBJETO DE CONSTRIÇÃO E DOS FRUTOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O fato do litigante fazer uso da defesa e recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé, máxime se a má-fé não pode ser presumida, mas sim, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte em causar dano processual. Ausente as hipóteses do art. 80 do CPC. Vício sanado, sem operar efeito infringente.

A matéria relativa a honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001095-40.2009.8.11.0011

EMBARGANTE: OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Osmar Antunes de Oliveira
de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE GADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E PROPRIEDADE DO GADO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO EMBARGADO EXECUTADO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO GADO OBJETO DE CONSTRIÇÃO E DOS FRUTOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se nos Embargos de Terceiro o embargante não demonstrou a posse e propriedade do gado objeto de constrição, não procede o cumprimento de sentença, no qual o executado embargado postula a restituição do gado em seu favor, máxime se ainda pendente a penhora efetivada na ação de execução.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido de condenação do embargado na multa de litigância de má-fé e na condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (id 27035461).

Manifestação do embargado (id 28294459).

Manifestação do embargante na qual pugna pela desconsideração das contrarrazões do embargado, porquanto intempestiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sustenta o embargante que o v. acórdão restou omisso quanto ao pedido de condenação do embargado na multa por litigância de má-fé e na condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Trata-se de apelação interposta por José de Brito Junior, de decisão que negou seguimento ao Cumprimento de Sentença promovido contra Osmar Antunes de Oliveira, ora embargante.

O v. acórdão manteve a r. sentença que negou seguimento ao Cumprimento de Sentença, contudo, deixou de se manifestar quanto ao pleito de condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé.

Com efeito, em sede de contrarrazões, o ora embargante sustentou a má-fé processual do embargado, então apelante, na condução do processo e postulou pela aplicação da multa no percentual de 10% do benefício econômico pretendido.

Porém, conquanto a litigiosidade que paira entre as partes, não se visualiza a má-fé do embargado em sua conduta processual.

De notar-se que os Embargos de Terceiro foram opostos pelo ora embargante e, conquanto as contradições de uma e outra parte, certo é que foram julgados improcedentes.

No caso, ao que se evidencia, a defesa apresentada pela parte embargada, bem assim, o pedido de cumprimento de sentença, não implicam em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos refutados anteriormente pelo Juízo ou sem alegação de fundamento novo.

Nessa quadra, não se visualiza na conduta do ora embargado qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

Por sua vez, a matéria relativa a honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente agora em Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para tão somente esclarecer a omissão relativa a aplicação das penas por litigância de má-fé, sem, contudo, operar o efeito infringente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020